Tribunal: TJPA
Processo: 0810352-51.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810352-51.2022.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ 2 VARA CRIMINAL ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810352-51.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: EDINALDO CARDOSO REIS.

PACIENTE: THIAGO SILVA DE SOUSA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2
º, INCISOS II E IV
, DO CPB.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A MESMA MOTIVADA NA GRAVIDADE DO DELITO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma motivada na gravidade do delito e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, como fundamentado no
decisum
, o
periculum libertatis
está excessivamente comprovado, à medida que se faz necessário garantir a ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delituosa, pois o paciente possui extenso histórico de investigações criminais, por delitos distintos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 11 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de THIAGO SILVA DE SOUSA, preso em flagrante delito no dia 23/06/2022, sendo a custódia convertida em preventiva no dia 15/07/2022, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, preso em flagrante delito no dia 23/06/2022, sendo convertida em preventiva no dia 15/07/2020, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

O impetrante alega que a custódia do paciente, se deu em razão de diálogo entre o coacto e o corréu Leonardo Alves Silva, via mensagem por telefone celular, onde em dado momento o paciente disse as seguintes textuais: “eu dei nele”, sendo referida afirmação entendida pela autoridade policial como uma confissão da autoria do homicídio em apuração e que ao ser interrogado na presença da autoridade policial, se sentiu pressionado a dizer que aquela fala era sobre a morte da vítima.

Aduz também que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pela falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma motivada na gravidade do delito e ausência dos requisitos autorizadores da prisão. Ao final, requer o deferimento da medida liminar de urgência, para conceder ao coacto o benefício de aguardar em liberdade, sendo expedido alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 10413570 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 10439546 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 10474706 - páginas 1 e 2).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 17/06/2022, por volta das 05H00, na Travessa Capitão Pereira, Bairro Brasília, município de Altamira, Estado do Pará o paciente na companhia do corréu LEONARDO ALVES DA SILVA, tiraram a vida da vítima FLÁVIO OLIVEIRA DA SILVA.

O relatório de investigação e os depoimentos colhidos indicam que a motivação do crime seria decorrente da rivalidade entre facções criminosas, uma vez que o ofendido seria integrante de facção criminosa rival à que o paciente e o corréu integram, visto que as facções têm um objetivo muito claro de ceifar a vida de todo e qualquer integrante e/ou simpatizante da facção rival, em ordem a consolidar o seu domínio na região.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A MESMA MOTIVADA NA GRAVIDADE DO DELITO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, o impetrante não juntou cópia do decreto preventivo, mas, em consulta ao Sistema Pje obteve-se o referido
decisum
e, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade, gerando violência e criminalidade, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]Inicialmente, em se tratando de crime envolvendo homicídio, cabível a decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

Indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Consta nos autos depoimentos de testemunhas que mencionam a relação da vítima com organização criminosa e constantemente mencionava este vínculo nos locais em que estava.

Em sede policial, Loyane Alves Castro relatou que seu ex companheiro Leonardo Alves da Silva participou do homicídio e que organizou uma armadilha para que a vítima fosse alvejada. A motivação do crime seria pelo investigado ser de organização criminosa oposta.

De igual maneira, nos autos do processo nº 0802911-04.2022.8.14.0005 em que se realizou busca e apreensão domiciliar em desfavor de Thiago Silva de Sousa, onde foram encontradas armas e um celular (IMEI nº 352.432.981.221.772, Samsung, galaxy A11). No aparelho telefônico, o investigado confessa o crime para um conhecido.

Interrogado, Thiago Silva de Sousa confessou o crime, informando que a arma utilizada foi a apreendida pela Polícia Civil.

Assim, há indícios de que Leonardo Alves da Silva e Thiago Silva de Sousa foram os autores do crime de homicídio face à vítima Flávio Oliveira da Silva.

A materialidade do crime comprovada na declaração de óbito acostada no id nº 69034978 - Pág. 3.

De igual sorte, entendo que o periculum libertatis está sobejamente comprovado, à medida que se faz necessário garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa, uma vez que os investigados possuem extenso histórico de investigações criminais em seus nomes por delitos distintos.

Leonardo Alves da Silva possui antecedentes criminais, coligidos a seguir:

a) Procedimento nº 00118418320188140005 - Execução da pena.

b) Procedimento nº 0014644-73.2017.8.14.0005 - Ação Penal, 1º Vara Criminal de Altamira.

c) Procedimento nº 0010942-56.2016.8.14.0005 - Ação Penal, 1º Vara Criminal de Altamira.

Thiago Silva de Sousa possui antecedentes criminais, listados a seguir:

a) Procedimento nº 0800054-82.2022.8.14.0005 - Ação Penal, 2º Vara Criminal de Altamira.

b) Procedimento nº 0802450-32.2022.8.14.0005 - Inquérito Policial, 2º Vara Criminal de Altamira.

c) Procedimento nº 0802911-04.2022.8.14.0005 - Inquérito Policial, 2º Vara Criminal de Altamira.

d) Procedimento nº 0803144-98.2022.8.14.0005 - Auto de prisão em flagrante, 1º Vara Criminal de Altamira.

Dessa forma, entendo que a prisão preventiva é medida que se impõe.

Friso que o crime ora analisado foi cometido mediante utilização de arma de fogo, indicando modo de agir violento, o que constantemente vem perturbando a comunidade de Altamira/PA e influindo diretamente na ordem pública.

Por fim, entendo que a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, por si só, não são suficientes para a presente situação, haja vista que ambos possuem reiteração delituosa.

Diante disso, decreto a prisão preventiva de Leonardo Alves da Silva e Thiago Silva de Sousa, para fins de garantia da ordem pública, com base nos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, como escorreitamente fundamentado pelo juízo a quo, o
periculum libertatis
está excessivamente comprovado, à medida que se faz necessário garantir a ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delituosa, pois o paciente possui extenso histórico de investigações criminais, por delitos distintos, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, conheço e denego a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Belém. (PA), 11 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2022